Tribunal: TJSP
Processo: 1006551-79.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EXTINÇÃO – Não cumprimento da determinação do Tribunal ad quem para afastar hipótese de advocacia predatória, conforme parâmetros estabelecidos pelo NUMOPEDE deste TJSP, com juntada de demonstração de exaurimento administrativo para a baixa da restrição – Sentença que extinguiu o processo e determinou o recolhimento da despesa específica do ato de cancelamento da distribuição – Irresignação

Ementa:
*EXTINÇÃO – Não cumprimento da determinação do Tribunal ad quem para afastar hipótese de advocacia predatória, conforme parâmetros estabelecidos pelo NUMOPEDE deste TJSP, com juntada de demonstração de exaurimento administrativo para a baixa da restrição – Sentença que extinguiu o processo e determinou o recolhimento da despesa específica do ato de cancelamento da distribuição – Irresignação recursal da parte autora alegando que pediu a desistência da ação antes da sentença, de modo que não há que arcar com qualquer despesa processual – DESISTÊNCIA – Pedido formulado em resposta à determinação de aditamento da inicial e antes da citação da parte adversa – Situação em que dever-se-ia homologá-la, ficando a parte desistente responsável pelas custas iniciais, das quais ficaria isenta por ser beneficiária da justiça gratuita – Aplicação dos preceitos dos artigos 90, caput, 98, § 3o e 485, inciso VIII, do C.P.C. – Sentença reformada nesse sentido – Apelação provida.*